Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RENDA ELEVADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que, em ação de conhecimento com pedido de tutela provisória, julgou improcedentes os pedidos iniciais e deferiu à autora o benefício da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.
2. O recurso limita-se à insurgência contra a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de inexistência de insuficiência de recursos, diante da renda e do padrão de despesas comprovados nos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, à luz da prova documental acerca de sua capacidade econômica.
III. Razões de decidir
4. A gratuidade de justiça constitui garantia constitucional destinada àqueles que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC, não se tratando de benefício automático.
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais.
6. Os documentos constantes dos autos demonstram que a parte beneficiária aufere renda mensal elevada e estável, incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.
7. As despesas apresentadas possuem natureza ordinária e não comprometem de forma relevante a capacidade contributiva, inexistindo prova de endividamento estrutural ou de situação excepcional que inviabilize o pagamento das custas.
8. A manutenção do benefício, nessas circunstâncias, desvirtua a finalidade do instituto e transfere indevidamente ao Estado o ônus do custeio do processo.
9. A revogação da gratuidade funda-se em análise concreta e individualizada da situação econômica, não se baseando em critérios abstratos ou automáticos, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3o, 5o e 6o, e 375.